Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Em contendas submetidas ao regramento consagrado no Decreto-lei 911/1969, a autorização da citação do devedor se submete ao aperfeiçoamento da medida constritiva indicada no art. 3o, caput, daquele Diploma.
2. Frustradas as diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e silente o credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos termos encartados no Decreto-lei 911/1969, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.
3. Não adotada medida efetiva para localização do veículo, em razão do não recolhimento das custas intermediárias, patente a impossibilidade de prosseguimento da ação.
4. A ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo acarreta a extinção do feito sem a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora.
5. Recurso não provido.